Tribunal: TJDFT
Processo: 0726471-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0726471-69.8.07.0000 Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA Paciente: JORDAN DE OLIVEIRA SILVA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JORDAN DE OLIVEIRA SILVA contra r. decisão proferida pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que deu provimento ao recurso de apelação nos autos no 0723263-10.2021.8.07.0003, condenando-o como incurso nas penas do artigo 331 do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses e 26 (vinte) dias de detenção em regime inicial semiaberto. Alega, em síntese, que “sendo o réu primário, condenado a pena não superior a 04 (quatro) anos de reclusão, ainda que negativada circunstância judicial, faz jus ao regime inicial aberto”. Não há pedido de liminar, tampouco desponta dos autos a presença de seus requisitos ensejadores. Dispenso as informações, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator